Tribunal: TJSP
Processo: 1016875-92.2017.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – ENFESTADORA/PILOTISTA – LESÃO POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS OMBROS - DÚVIDAS SOBRE A INCAPACIDADE LABORATIVA E O NEXO CAUSAL OCUPACIONAL – NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.
Julgamento convertido em diligência